Tribunal: TJSP
Processo: 0024613-89.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança de honorários advocatícios contra ex-sócia de escritório de advocacia. Distribuição por dependência ao Juízo onde tramita ação de cobrança entre as mesmas partes. Determinação de livre distribuição dos autos. Possibilidade. Caso que não se amolda a quaisquer das hipóteses elencadas nos artigos 55 e 286 do Código de Processo Civil. Ausência de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança de honorários advocatícios contra ex-sócia de escritório de advocacia. Distribuição por dependência ao Juízo onde tramita ação de cobrança entre as mesmas partes. Determinação de livre distribuição dos autos. Possibilidade. Caso que não se amolda a quaisquer das hipóteses elencadas nos artigos 55 e 286 do Código de Processo Civil. Ausência de identidade de pedidos e causas de pedir. Contratos de honorários advocatícios distintos, firmados com clientes diversos. Inexistência de risco de prolação de decisões judiciais conflitantes. Precedente desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a Vara Cível de Limeira, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0024613-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE LIMEIRA, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para designar como competente o Juízo da 3a Vara Cível de Limeira,
ora suscitante. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0024613-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26290
2
Voto no 26290
Conflito de Competência no 0024613-89.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Limeira
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Limeira
Comarca: Limeira
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
cobrança de honorários advocatícios contra ex-sócia de
escritório de advocacia. Distribuição por dependência ao
Juízo onde tramita ação de cobrança entre as mesmas partes.
Determinação de livre distribuição dos autos. Possibilidade.
Caso que não se amolda a quaisquer das hipóteses elencadas
nos artigos 55 e 286 do Código de Processo Civil. Ausência
de identidade de pedidos e causas de pedir. Contratos de
honorários advocatícios distintos, firmados com clientes
diversos. Inexistência de risco de prolação de decisões
judiciais conflitantes. Precedente desta C. Câmara Especial.
Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 3a
Vara Cível de Limeira, ora suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo Juízo da 3a Vara Cível de Limeira em face do Juízo da 4a Vara
Cível da mesma comarca, nos autos da ação de cobrança de honorários
advocatícios, promovida por Carolina Ferreira do Val contra Fabiana
Cyntia Simões.
Designado o juízo suscitante para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 03).
É o relatório.
Configurado está o conflito negativo de competência, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0024613-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26290
3
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil.
Consta dos autos que a autora ajuizou ação de cobrança de
honorários advocatícios contra Fabiana Cyntia Simões distribuída por
dependência a demanda de “cobrança de honorários de advocatícios” em
que figuram as mesmas partes em trâmite perante à 4a Vara Cível de
Limeira, cujo magistrado determinou a livre redistribuição do feito,
entendendo inexistir conexão entre as ações, ao argumento que possuem
objetos distintos.
Recebendo os autos na 3a Vara Cível, o juízo suscitou o
presente conflito, sob o fundamento de que: “Nas duas ações observam-
se narrativas idênticas, qual seja, que foram contratadas por um cliente,
e, ao final, logram êxito nas ações, culminando com o levantamento do
dinheiro pela parte ré. Afirma que houve o rompimento da sociedade de
advogados, e, com base no vínculo contratual anterior que existiu entre
as partes, aduz que faz jus ao recebimento de metade do valor levantado
pela requerida, postulando a condenação desta última ao pagamento de
metade dos honorários advocatícios convencionados. Observa-se,
assim, que a autora, sem justificativa jurídico-processual, apenas
fracionou os pedidos em ações distintas, tão somente pelo fato de que o
proveito econômico auferido pela requerida estava atrelado a processos
e clientes distintos, o que não tem o condão de afastar o limite de
conexão das ações, sendo de rigor o processamento conjunto com um só
julgamento para todas as ações”.
De acordo com o artigo 55 do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0024613-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26290
4
CPC reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir ou, ainda, quando houver risco de prolação
de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que ausentes as causas
de conexão entre as demandas.
O objetivo da norma é evitar que sejam proferidas decisões
conflitantes, por juízos distintos, recomendando-se o processamento
conjunto das ações.
E o reconhecimento da prevenção implica na observância
da regra disposta no artigo 286 do CPC.
No entanto, o presente caso não se amolda a quaisquer das
hipóteses elencadas nos referidos dispositivos legais, pois, embora as
ações apresentem identidade de partes e detenham a mesma natureza -
ação de cobrança de honorários contratuais com fundamento na
dissolução da sociedade de advogados - as causas de pedir e pedidos são
distintos, porquanto concernentes a contratos de honorários diversos,
firmados com diferentes clientes, os quais comportam análise individual,
sem qualquer risco de prolação de decisões conflitantes. Destarte,
inexistindo conexão entre as demandas, não há que se cogitar na reunião
de ambas para instrução e julgamento em conjunto.
Sobre o mesmo tema, envolvendo os mesmos Juízos, segue
precedente da C. Câmara Especial:
Conflito negativo de competência. Ação de cobrança de
honorários advocatícios contra ex-sócia de escritório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0024613-89.2020.8.26.0000 -Voto no 26290
5
advocacia. Distribuição por dependência ao Juízo onde
tramita ação de cobrança entre as mesmas partes.
Determinação de livre distribuição dos autos acertada.
Caso que não se amolda a qualquer das hipóteses
elencadas nos artigos 55 e 286 do CPC. Ausência de
identidade de pedidos e causas de pedir. Contratos de
honorários advocatícios distintos, firmados com clientes
diversos. Inexistência de risco de prolação de decisões
judiciais conflitantes. Conflito conhecido. Competência do
Juízo Suscitante. (TJSP; Conflito de competência cível
0024618-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Daniela Maria
Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro
de Limeira - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente
conflito para declarar competente para conhecer e julgar a ação o Juízo
da 3a Vara Cível de Limeira, ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR